Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-61.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001009-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Fiscalização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAURECI VEBER GRAMKOW - CPF: 000.780.191-25 (APELANTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MARIO GRAMKOW - CPF: 311.345.051-91 (APELANTE), LENILDA DA SILVA TORRES - CPF: 844.412.249-15 (APELANTE), ELIAS FERREIRA TORRES - CPF: 034.155.749-89 (APELANTE), LENIR DE SOUZA LIMA PIRES - CPF: 139.313.182-49 (APELANTE), LEOMAR BUENO - CPF: 840.538.951-20 (APELANTE), LUCIA DA SILVA SANTOS - CPF: 769.384.681-68 (APELANTE), JALDEILDO JOAO DOS SANTOS - CPF: 207.757.921-87 (APELANTE), LUZENILDO LORENTI CORTEZAN - CPF: 975.503.021-20 (APELANTE), LUCIANA PAEZ DE ALMEIDA - CPF: 968.627.181-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO LUZIA - CPF: 630.636.461-72 (APELANTE), LEONIDAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 939.970.861-68 (APELANTE), LUCINEIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 042.051.521-67 (APELANTE), LUCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 486.577.601-00 (APELANTE), MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO - CPF: 429.293.261-15 (APELANTE), MARIA LUCIA BORGES - CPF: 008.122.961-50 (APELANTE), VALTEIR BORGES SANTOS - CPF: 012.559.621-94 (APELANTE), MARIA SELMA COSTA DA SILVA - CPF: 966.430.991-53 (APELANTE), MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA CORTEZAN - CPF: 983.213.071-91 (APELANTE), LUZIMAR APARECIDO LORENTI CORTEZAN - CPF: 436.530.811-49 (APELANTE), MARLI PEDROSA DA SILVA - CPF: 001.611.021-82 (APELANTE), WAILTON DE SOUZA PAULA - CPF: 005.119.211-01 (APELANTE), MIGUEL RODRIGUES BORGES - CPF: 529.327.101-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA GONCALVES - CPF: 973.346.001-00 (APELANTE), NAILZA BARRETO DA SILVA - CPF: 912.046.901-20 (APELANTE), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.151.561-85 (APELANTE), OSMAR PRIMO DA COSTA - CPF: 003.662.191-97 (APELANTE), RAIMUNDO SILVA - CPF: 151.045.322-91 (APELANTE), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 034.710.291-33 (APELANTE), SADI FERNANDES DE ASSUNCAO - CPF: 308.859.141-04 (APELANTE), SEBASTIAO RIGUER - CPF: 779.380.111-34 (APELANTE), SILVANI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 035.636.301-51 (APELANTE), SONIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 008.021.971-32 (APELANTE), MILTON COELHO DOS SANTOS - CPF: 327.737.819-53 (APELANTE), SUELI MARIA VIEIRA DE CAMARGO - CPF: 010.850.111-60 (APELANTE), EDSON SILVINO CAMARGO - CPF: 834.970.481-00 (APELANTE), SIRLEI AZEVEDO - CPF: 042.752.121-18 (APELANTE), TERVINA DE LIMA CAMARGO - CPF: 000.730.821-39 (APELANTE), FLORAVANTE SILVINO DE CAMARGO - CPF: 285.418.049-68 (APELANTE), TIAGO GONCALVES - CPF: 037.594.731-05 (APELANTE), VALDIRENE NEVES DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 021.937.001-09 (APELANTE), ZAQUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 002.493.311-28 (APELANTE), VANDERLEI RAMOS - CPF: 930.784.981-15 (APELANTE), VANIA CLARICE BUENO - CPF: 026.582.571-71 (APELANTE), JOAO DONIZETE FAUSTINONE - CPF: 023.440.191-54 (APELANTE), VILMAR KLEINUBING - CPF: 917.034.501-59 (APELANTE), WILSON GENEROSO DE FREITAS - CPF: 887.326.221-04 (APELANTE), JULIANO GENEROZO DE FREITAS - CPF: 012.959.651-51 (APELANTE), ZAQUEU DA ROCHA - CPF: 038.420.311-65 (APELANTE), JOAO LIMA PIRES - CPF: 007.855.431-47 (APELADO), MIRIAN BRITO DOS SANTOS - CPF: 886.268.491-68 (APELADO), MARIA ZILDA COSTA DA SILVA - CPF: 452.875.973-04 (APELADO), NIVALDETE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 822.987.181-72 (APELADO), REGINA EDUARDA DE FONSECA (APELADO), VANDERLEI DO CARMO - CPF: 966.501.251-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (APELADO), APARECIDA PEREZ VELLINI (APELADO), ANGELO BARBATO (APELADO), ANA CANDELARIA VELINI BARBATO - CPF: 227.026.648-06 (APELADO), LUIZ VELLINI - CPF: 034.540.108-53 (APELADO), IRANI SEISCENTO VELLINI - CPF: 465.891.718-15 (APELADO), ELIZABETE VELLINI (APELADO), ANTONIA VELINI DE ANDRADE - CPF: 217.711.198-61 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 032.018.308-44 (APELADO), EDIVALDO DOMINGUES VELINI - CPF: 062.626.378-69 (APELADO), ESPOLIO DE APARECIDA VELLINI DOMINGUES (APELADO), FRANCISCO DOMINGUES GARCIA - CPF: 028.147.909-78 (APELADO), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (APELADO), SERGIO LUIS DADONA - CPF: 054.117.138-03 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCELANDIA - CNPJ: 24.672.099/0001-36 (APELADO), ELOI LAZARIN (APELADO), ASSOCIACAO DOS CAMPONESES DE MARCELANDIA -MT - CNPJ: 05.428.209/0001-74 (APELADO), SILVAN EULER CAETANO DA COSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO DIPLOMA PROCESSUAL LEGAL – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro não servem como sucedâneo de Ação Declaratória de Nulidade ou de Ação Rescisória, logo, não há como apreciar o pleito dos apelantes em que se pretende declarar a ilegalidade de acordo firmado em outro processo, sendo patente a inadequação da via eleita.

"
O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o art. 1.048 do CPC/1973
"
(AgInt no AREsp 366.483/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 19/06/2019)

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURECI VEBER GRAMKON, MARIO GRAKON, LINDALVA DA SILVA TORRES e outros 53 (cinquenta e três)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1009- 61.2018.8.11.0041 (código n.º 1277326), opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso

e demais 16 (dezesseis)
, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Condenou, ainda, os embargantes, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa conforme art. 85 do CPC, mas, manteve suspensa sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos por serem beneficiários da justiça gratuita (id. 9246017).

Em suas longas razões recursais, os apelantes sustentam que pela “
análise dos fundamentos do juiz a quo, temos que o mesmo entende ter decorrido o prazo legal para a interposição dos embargos de terceiro
”, mas no caso dos autos os embargantes estão diante de decisão proferida nos autos da ação cód. 734329, do qual não fazem parte, e determinou a reintegração de posse que lhes pertence, pontuando além disso “
que o referido processo não transitou em julgado, estando ainda na fase de cumprimento
”.

Argumentam que, ainda que tivesse transitado em julgada a decisão, entende a jurisprudência moderna do STJ que “
a coisa julgada é fenômeno que só diz respeito aos sujeitos do processo, pelo que não constitui empecilho à defesas de terceiros
” .

Afiançam que houve demora na citação o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, de modo a afastar o reconhecimento de prescrição ou decadência, já que “
segundo a jurisprudência majoritária interrompe-se a prescrição com a propositura da ação, não sofrendo os prejuízos advindos na demora da citação
” .

Asseveram que tendo em vista que “
os embargos de terceiro ora interpostos são cabíveis no caso, como entendimento proferido pelo próprio Juiz da Vara Agrária nas Ações nº 887391, 8856192 e 920949
”, somado ao consenso jurisprudencial de interrupção da prescrição, e morosidade do Poder Judiciário na citação, resta evidente que “
não há que se falar em falta de interesse de agir por parte dos recorrentes/embargantes, já que estes não mantiveram-se inertes aos seus interesses
”.

Pontuam, que alguns dos recorrentes, foram mantidos alheios a ação possessória que lhes retirou o de permanecer no imóvel rural, “
por isso
que
na condição de terceiros, os efeitos da res judicata não os atinge
”.

Por fim, reiteram “
a irrelevância de haver passado em julgado ou não a sentença
”, bem como defendem o direito de emenda à petição inicial com base no princípio da cooperação.

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso (id. 9246066, 9246018, 9246067, 9247963, 9246019 e 9247994).

Contrarrazões 9246024 e 9246065).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURECI VEBER GRAMKON, MARIO GRAKON, LINDALVA DA SILVA TORRES e outros 53 (cinquenta e três)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1009- 61.2018.8.11.0041 (código n.º 1277326), opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso

e demais 16 (dezesseis)
, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Os recorrentes, opuseram os Embargos de Terceiro em exame, requerendo:
a)
anulação do acordo entabulado em 2009;
b)
reintegração de posse;
c)
indenização por danos morais;
d)
indenização por danos materiais;
e)
indenização por lucro cessante, e ainda, alternativamente;
f)
indenização no montante de R$31.250.000,00 (trinta e um milhões e duzentos e cinquenta mil reais) de forma a ser distribuída equitativamente pelos embargantes.

Entretanto, sobreveio sentença julgando improcedente a ação, extinguindo o processo
sem
resolução de mérito, com arrimo no art. 485, VI, do CPC (id. 9246017).

Contra essa decisão insurgem-se os apelantes, todavia, esclareço desde já que
razão não lhes assiste
.

No que tange à suposta nulidade da representação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marcelândia/MT e a Associação dos Camponeses de Marcelândia/MT, assinalo que, além de não vislumbrar nenhum indício sequer do alegado, os Embargos de Terceiro não servem como sucedâneo de Ação Declaratória de Nulidade ou de Ação Rescisória, logo, não há como apreciar o pleito dos apelantes em que se pretende declarar a ilegalidade de acordo firmado em outro processo, sendo patente a inadequação da via eleita.

Como disposto na literalidade da lei, embargos de terceiro servem à proteção da posse, daquele que indevidamente vier a suportar constrição judicial indevida.

A questão acerca da natureza jurídica dos Embargos de Terceiro é tratada de forma brilhante pelo eminente doutrinador Nelson Nery Junior (2019):

“
Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário,
cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte
. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
”.

Neste sentido, colaciono aos autos recente decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DE PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de terceiros destinam-se a tutelar o direito de terceiro, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial.

Não constituem os embargos de terceiros, a via adequada para se alcançar a anulação da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, na qual ordenou-se a reintegração na posse do imóvel litigioso.
(N.U 1011099-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei).

Portanto, inconcebível o exame do pedido realizado pelos recorrentes, dada a inadequação da via eleita.

Já sob outra perspectiva, ainda que fosse admitida a hipótese de que os recorrentes, de fato, não faziam parte da lide principal, ou ainda que ignoravam o andamento das várias ações possessórias, pontuo que, da mesma forma não lograriam êxito em suas súplicas.

Tal se dá, pois a decisão que deferiu a reintegração de posse, em razão de acordo firmado e não cumprido, ocorreu na data de
17/08/2011
, como informado pelos próprios apelantes em suas razões recursais, já em contrapartida, a presente ação fora protocolada somente em
19/01/2018
,
ou seja, mais de 6 (seis) anos depois da perda da posse,
sendo intempestiva sua apresentação, posto que o diploma de regência estabelece um exíguo prazo de 5 (cinco) dias para sua concretização.

Examinemos, o que dispõe o Código de Processo Civil, no que diz respeito ao prazo para a oposição dos Embargos de Terceiros, em seu art. 675 caput
in verbis
:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e,
no cumprimento de sentença
ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois
da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Desse modo, denota-se com clareza solar que os Embargos foram opostos de maneira absolutamente extemporânea, infringindo frontalmente o prazo expressamente previsto em lei, já que consoante sustentado pelos recorrentes o processo encontrava-se “
ainda em fase de cumprimento de acordo
”.

Neste mesmo sentido, é o firme e reiterado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 1.048 DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

1. "O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o art. 1.048 do CPC/1973"
(AgRg no AREsp 520.399/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/5/2017).

2. No caso, o Tribunal de origem julgou em desconformidade com a jurisprudência desta Corte ao considerar intempestivos os embargos opostos por terceiro após o prazo de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, sem analisar se a parte embargante tinha conhecimento da execução. Em tais condições, necessária a devolução dos autos ao TJSP para aferir a tempestividade dos embargos em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 366.483/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
11/06/2019, DJe 19/06/2019
) (destaquei)

Por derradeiro, consigno que não há que se falar em emenda à inicial como pretendem os recorrentes, uma vez que os Embargos opostos, são manifestamente inadmissíveis, seja pela visível ilegitimidade ativa dos embargantes ou pela indubitável intempestividade dos embargos apresentados, de modo que não havia como sanar quaisquer dessas irregularidades processuais.

À vista disso, entendo que agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante, quando extinguiu os Embargos de Terceiro sem resolução de mérito, de sorte que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022